Tribunal: TJMT
Processo: 1032544-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032544-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA SILVA PAULISTA - CPF: 012.092.316-54 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (APELADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO (“TIME SHARING”). RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com declaração de nulidade de cláusulas contratuais, cancelamento de cobrança, devolução de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por PATRÍCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e ANDRÉ LUIZ DA SILVA PAULISTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindidos os contratos de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado e de associação ao programa RCI; (
ii
) declarar nulas cláusulas contratuais que previam multa rescisória de 30% sobre o valor total do contrato; (
iii
) condenar as rés ao ressarcimento de 80% dos valores pagos pelos autores, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a alegação de utilização de créditos no valor de R$ 3.033,60 configura inovação recursal vedada; (
ii
) avaliar se a sentença que declarou a nulidade da cláusula penal e fixou a restituição de 80% dos valores pagos deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo inadmissível a alegação, apenas em sede recursal, de utilização de crédito no valor de R$ 3.033,60, por ausência de prévia discussão no processo e inexistência de menção na contestação ou na fase instrutória, conforme os
arts
. 329 e 1.014 do CPC.

O contrato “time
sharing
” configura relação de consumo e contrato de adesão, devendo observar os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sendo nula cláusula penal que impõe multa de 30% sobre o valor total do contrato, mesmo diante do pagamento parcial pelo consumidor, por representar vantagem excessiva ao fornecedor (art. 51, IV, do CDC).

A previsão contratual de severas restrições de uso e de cobrança de taxas variáveis compromete a transparência e o equilíbrio contratual, reforçando a procedência do pedido de rescisão e nulidade das cláusulas abusivas.

A fixação da devolução de 80% dos valores pagos, com retenção de 20% a título de custos administrativos, encontra respaldo na jurisprudência e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando enriquecimento ilícito.

A ausência de culpa da empresa pela rescisão não justifica cláusula penal manifestamente excessiva, sendo irrelevante a motivação unilateral da parte consumidora quando há desproporcionalidade evidente nas penalidades impostas.

A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da sentença em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (parcialmente não conhecido quanto à inovação recursal).

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal consistente na introdução de fatos novos em sede de apelação, quando não debatidos na fase de conhecimento.

A cláusula penal que impõe multa rescisória de 30% sobre o valor total do contrato, independentemente do montante pago, é nula por violar os princípios da boa-fé e da proporcionalidade previstos no CDC.

A retenção de 20% dos valores pagos, a título de custos administrativos, em contratos de “time
sharing
”, é proporcional e adequada, quando demonstrada a impossibilidade de fruição adequada do serviço pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 329, 1.014 e 85, § 11; CC,
arts
. 413 e 475; CDC,
arts
. 6o, III, 39, V e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1040009-78.2018.8.26.0576, Rel. Des. Melo Colombi, j. 12.08.2019, 14a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1032544-78.2024.8.11.0041

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S
.
A
.
X ANDRE LUIZ DA SILVA PAULISTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S
.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Cancelamento de Cobrança c/c Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais no.
1032544-78.2024.8.11.0041
, ajuizada por
PATRÍCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE e ANDRÉ LUIZ DA SILVA PAULISTA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na inicial para: a) declarar
rescindido o contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado no 24350166 e o contrato de associação ao programa RCI firmados entre as partes
; b) declarar
nulas, por abusividade, as cláusulas 10.2, 10.2.1 e 11 do instrumento contratual, que estabeleciam multa rescisória de 30% sobre o valor total do contrato
; c) condenar
as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento de 80% dos valores pagos pelos autores, totalizando R$ 14.758,73, assegurando retenção de 20% para custos administrativos, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% a.m. desde o trânsito em julgado
(ID
334907884
).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) os apelados celebraram o contrato de forma livre, consciente e plenamente informada acerca de todas as cláusulas pactuadas; b) os apelados usufruíram de diárias de cortesia e benefícios contratuais, evidenciando a efetiva execução do pacto; c) a compensação contratual deve considerar não apenas o valor desembolsado, mas também as vantagens usufruídas pelos consumidores; d) os apelados efetuaram o pagamento do montante de R$ 15.589,40 e utilizaram parte do contrato no valor de R$ 3.033,60, conforme demonstrado no documento "Estado de Contas"; e) o valor passível de restituição corresponde a R$ 10.044,64; f) não há culpa da apelante pela rescisão contratual pleiteada, tratando-se de mera desistência imotivada por parte dos autores/apelados; g) as cláusulas de multa e retenção são válidas e proporcionais, conforme os
arts
. 413 e 475 do Código Civil
(ID
334907891
).

Em contrarrazões, os apelados alegam, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, sustentando que a apelante trouxe fatos novos em sede recursal, especificamente quanto à alegação de utilização de crédito no valor de R$ 3.033,60, fato
nunca antes
alegado durante a fase de instrução processual.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que a retenção de apenas 10% dos valores pagos seria mais adequada, considerando a natureza consumerista da relação e a inviabilidade de fruição do serviço contratado
(ID
334907895
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal suscitada pelos apelados.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão aos apelados quanto à alegação de inovação recursal.

A apelante, em suas razões recursais, trouxe fato novo não discutido na fase de conhecimento, qual seja, a suposta utilização pelos apelados de crédito no valor de R$ 3.033,60, buscando reduzir o valor da restituição para R$ 10.044,64.

Tal alegação não constou da contestação apresentada pela apelante, tampouco foi objeto de discussão durante a instrução processual, configurando evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme dispõem os artigos 329 e 1.014 do Código de Processo Civil.

O sistema processual brasileiro estabelece que os litigantes devem deduzir toda a matéria de defesa e ataque no momento processual oportuno, resultando na estabilização da lide com a citação e o saneamento, definindo assim os limites fáticos e jurídicos da controvérsia. A inércia ou omissão em fazê-lo implica preclusão, impedindo o conhecimento de fatos novos em sede recursal.

Nesse sentido,
NÃO CONHEÇO

da parte do recurso que versa sobre a suposta utilização de crédito no valor de R$ 3.033,60 e a pretensão de reduzir a restituição para R$ 10.044,64, por configurar inovação recursal.

Superada a questão preliminar
, quanto ao mérito,
o recurso não merece provimento.

O contrato objeto da lide caracteriza-se como
“
time
sharing
”
, modalidade contratual em que o consumidor paga antecipadamente para utilização de futuras unidades hoteleiras, sendo o montante convertido em pontuação que lhe confere direito à hospedagem.

Trata-se, inequivocamente, de contrato de adesão, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a abusividade da cláusula penal que estabelecia multa rescisória de 30% sobre o valor total do contrato, independentemente dos valores efetivamente pagos. Tal disposição viola frontalmente o
art. 51, IV, do CDC, constituindo vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor.

Outrossim, a
documentação carreada aos autos evidencia que, quando os apelados solicitaram o cancelamento, foi-lhes exigida multa de R$ 9.965,89 sobre valor total de R$ 33.219,61, mesmo tendo
pago
apenas R$ 4.845,40, o que demonstra a desproporcionalidade da penalidade imposta.

Ademais, o contrato prevê severas limitações de uso, excluindo
“
períodos de
Janeiro
,
Julho
, Semana Santa, Carnaval, Semana da Criança, Natal e Réveillon
”
(cláusula V), restrições que limitam significativamente a utilização do produto adquirido. Igualmente, constata-se a imposição de
“
Taxa de Utilização
”
variável que deve ser paga
“
todas as vezes que o Cessionário fizer uso de Unidade Habitacional
”
(cláusula 4.2.1), caracterizando custo adicional que configura falta de transparência informacional.

Quanto ao percentual de retenção fixado pelo juízo
“
a quo
”
(20% dos valores pagos), entendo que se mostra adequado e proporcional, considerando as particularidades do caso concreto.

Com efeito, o
percentual de 20% atende ao binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, de um lado, impõe uma penalidade mitigada ao consumidor pela quebra do pacto, por outro, assegura que o fornecedor seja ressarcido pelos custos administrativos e de propaganda que eventualmente tenha suportado, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria tem admitido a retenção de percentual entre 10% e 25% em casos de rescisão unilateral por parte do consumidor, sendo o percentual de 20% comumente aplicado em situações análogas.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
RETENÇÃO.
ARRAS OU SINAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TERMO "A QUO" DOS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE
OCUPAÇÃO.
1. Em havendo culpa do comprador no distrato, cabe rescisão contratual, com retenção de valores em favor da vendedora. Esta Corte, majoritariamente, tem admitido retenção de 20%. Para retenção maior, a parte precisa justificar sua necessidade, o que não ocorreu no
caso.
Fixação do percentual de 20% dos valores
pagos. 2. Os valores pagos a título de sinal ou arras representam início de pagamento. Integrando, então, o preço do bem, os montantes pagos a esse título devem ser restituídos (admitida a retenção conforme percentual acima determinado
).
3. A vendedora não incidiu em mora, não cabendo aplicação de juros dessa natureza a partir da citação (sobre os valores a serem devolvidos). Os juros de mora, nesse caso, incidem a contar do trânsito em julgado da decisão.
4.
Os compradores não usufruíram do bem; não residiram nele. Não cabe, então, fixar indenização por seu uso. 5. Recurso parcialmente
provido.

(TJ-SP - AC: 10400097820188260576 SP 1040009-78.2018.8.26 .0576, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 12/08/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2019)

Quanto à alegação da apelante de que não há culpa sua pela rescisão contratual pleiteada, tratando-se de mera desistência imotivada por parte dos autores/apelados, tal argumento não afasta a abusividade da cláusula penal que estabelecia multa rescisória de 30% sobre o valor total do contrato.

Ainda que a rescisão tenha sido motivada por iniciativa exclusiva dos apelados, sem que tenha havido inadimplemento contratual ou qualquer conduta irregular por parte da apelante, isso não justifica a imposição de penalidade manifestamente excessiva e desproporcional.

Por fim, quanto ao valor a ser restituído, mantenho o montante fixado na sentença (R$ 14.758,73), correspondente a 80% dos valores efetivamente pagos pelos apelados (R$ 18.448,41), com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% a.m. desde o trânsito em julgado.

Ante o exposto, não conheço da parte do recurso que versa sobre a suposta utilização de crédito no valor de R$ 3.033,60 e a pretensão de reduzir a restituição para R$ 10.044,64, por configurar inovação recursal, e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos dos apelados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026